Tribunal: TJES
Processo: 5004651-20.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5004651-20.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: MARLUCI OLGA ZANOTTI FARINA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5004651-20.2025.8.08.0000

AGVTE:
BANCO BRASIL S/A

AGVD
A
:
MARLUCI OLGA ZANOTTI FARINA

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBAEZ

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO. CONTESTAÇÃO DE COMPRAS. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENDER COBRANÇAS. POSSIBILIDADE. MULTA DIÁRIA (ASTREINTE). FIXAÇÃO RAZOÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por
Banco do Brasil S/A
contra decisão que
deferiu parcialmente tutela de urgência
para determinar a
contestação de compras realizadas no cartão de crédito
da autora, sob pena de multa. Na ação de origem, a agravada alega ter sido
vítima de golpe
, após adquirir produtos de vendedoras que não entregaram integralmente os bens e cujas cobranças, no valor de
R$ 3.400,00
, foram lançadas em seu cartão. O banco sustenta a
inexistência dos requisitos do art. 300 do CPC
, a
regularidade das transações mediante uso de senha
, a
culpa exclusiva da consumidora ou de terceiros
e a
desproporcionalidade da multa
fixada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há
duas questões em discussão
:
(i) definir se estão presentes os requisitos do
art. 300 do CPC
para a concessão de tutela de urgência determinando a suspensão das cobranças contestadas;
(ii) verificar a
legalidade e proporcionalidade da multa diária (astreinte)
imposta para assegurar o cumprimento da decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A
tutela provisória de urgência
é cabível quando há
probabilidade do direito
e
risco de dano
ou de resultado útil do processo (CPC, art. 300). A alegação de fraude em operação financeira autoriza, em sede liminar, a suspensão de cobranças até apuração definitiva dos fatos, evitando prejuízos indevidos ao consumidor.

A
utilização de cartão com chip e senha pessoal
não afasta automaticamente a responsabilidade da instituição financeira, sobretudo diante de
indícios de golpe ou fraude
, pois o
risco da atividade bancária
é inerente ao negócio e deve ser suportado pelo fornecedor de serviços, nos termos do
art. 14 do CDC
.

A decisão recorrida não causa dano irreversível ao banco, visto que a medida é
meramente conservatória
: em caso de improcedência da ação, o crédito poderá ser
restituído e cobrado posteriormente
, inclusive com inscrição do nome da autora nos cadastros de inadimplentes.

O
art. 54-G, I e III, do CDC
, introduzido pela
Lei nº 14.181/2021
, impõe às administradoras de cartão de crédito o dever de
analisar e resolver contestações de compras
apresentadas pelo consumidor, bem como de
prevenir e dificultar operações fraudulentas
, reforçando o fundamento da tutela concedida.

A
multa diária (astreinte)
tem
natureza coercitiva
e visa assegurar o cumprimento da decisão judicial, sendo expressamente prevista nos
arts. 536 e 537 do CPC
. A sua fixação mostra-se adequada e proporcional ao caso concreto, podendo ser revista pelo juízo de origem se se tornar excessiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É cabível a concessão de tutela de urgência para suspender cobranças contestadas em cartão de crédito quando há indícios de fraude ou golpe, até o julgamento definitivo da demanda.

A utilização de cartão com chip e senha não afasta, por si só, a responsabilidade objetiva da instituição financeira pelos danos decorrentes de fraudes, em razão do risco inerente à atividade bancária.

A multa diária (astreinte) é meio legítimo de coerção para cumprimento de decisão judicial, desde que fixada em valor compatível com a obrigação e proporcional à resistência do devedor.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 300, 536 e 537; CDC, arts. 14 e 54-G, I e III; Lei nº 14.181/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 1.972.492/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 12/06/2023; STJ, AgInt no AREsp nº 1.887.521/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 18/04/2022; TJES, AI nº 5002108-92.2024.8.08.0000, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 25/06/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5004651-20.2025.8.08.0000

AGVTE:
BANCO BRASIL S/A

AGVD
A
:
MARLUCI OLGA ZANOTTI FARINA

RELATOR:
DES. SUBST. JOSÉ LUIZ DA COSTA ALTAFIM

VOTO

Consoante relatado, t
rata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
Banco do Brasil S/A
, eis que irresignado com a
decisão
proferida pelo d. Juízo singular, onde
deferido parcialmente o pedido de tutela de urgência para determinar a contestação de compras realizadas no cartão de crédito da parte autora, sob pena de multa
.

Na origem trata-se de
ação de nulidade de compra e venda,
com pedido de antecipação de tutela,

proposta p
ela Agravada em face da Agravante e de
J & I ENXOVAIS
.

A agravada sustentou, em
apertada síntese,
que foi
vítima de golpe, praticado por duas mulheres que, no dia 26/02/2023, ofereceram-
lhe
alguns produtos e insistiram que a demandante realizasse a compra de todos os objetos pelo valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Destac
ou
, que as vendedoras conseguiram passar no cartão da Requerente, apenas o valor de R$ 3.400,00 (três mil e quatrocentos reais) e, portanto, negaram-
se
a realizar a entrega de todos os objetos,
porquanto restava
a quantia de R$ 600,00 (seiscentos reais), dos quais a A
gravada
não dispunha naquele momento.

Assever
ou
, que além de não rece
ber
todos os produtos, os bens que lhe foram entregues não apresentavam as características ofertadas pelas vendedoras.

Inconformada com a tutela de urgência, a instituição financeira interpôs o presente recurso, onde s
ustenta, em síntese, que:
(i) a decisão agravada violou o art. 300 do CPC, pois ausentes os requisitos para concessão da tutela de urgência; (ii) a autora não comprovou a verossimilhança das alegações, tampouco demonstrou dano irreparável; (iii) os lançamentos contestados ocorreram mediante uso do cartão com chip e digitação de senha pessoal, o que afasta qualquer responsabilidade da instituição financeira; (iv) não há relação contratual ilícita entre as partes, pois a compra foi concluída com autorização da própria autora; (v) a responsabilidade do banco está excluída por culpa exclusiva da consumidora ou de terceiros;
e que (vi)
a multa fixada é desproporcional, devendo ser afastada ou reduzida para evitar enriquecimento sem causa.

Adianto que
a decisão recorrida deve ser confirmada
.

In casu, do exame inicial da questão, penso que não se verifica óbice para que as cobranças impugnadas sejam suspensas até a decisão de Primeiro Grau na ação Declaratória de Inexistência de Débito.

A despeito da utilização de sua senha pessoa
l
, se há afirmação da agravada que foi vítima de golpe, não se mostra razoável manter a cobrança dos valores enquanto se discute a controvérsia, até porque essa providência não traz prejuízo à agravante, cujo crédito não é afetado pela mera medida de resguardo.

Ademais, nos termos do artigo 54-G do CDC, I e III, com as introduções realizadas pela Lei n. 14.181 /2021, mecanismo de suspensão de cobrança contestada pelo consumidor, incumbe à administradora de cartão de crédito solucionar adequadamente as contestações de compra indicadas pelo consumidor, como também impedir ou dificultar a utilização fraudulenta do cartão de crédito.

A
utilização de cartão com chip e senha pessoal
não afasta automaticamente a responsabilidade da instituição financeira, sobretudo diante de
indícios de golpe ou fraude
, pois o
risco da atividade bancária
é inerente ao negócio e deve ser suportado pelo fornecedor de serviços, nos termos do
art. 14 do CDC
.

Certo é que a tutela antecipatória não implica lesão de difícil reparação a instituição Agravante, na medida em que acaso desacolhida a pretensão inicial, a empresa poderá, a qualquer momento, efetuar a cobrança do débito e incluir o nome d
a
agravad
a
nos cadastros de proteção ao crédito, caso seja necessário.

Em evolução, com relação a multa diária ou astreinte, esta é um meio coercitivo imposto pelo magistrado no intuito de compelir a parte ao cumprimento da obrigação de fazer ou não fazer, consoante disposição contida nos artigos 536 e 537 do Código de Processo Civil, in verbis:

Art. 536. No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente.

§ 1º Para atender ao disposto no caput, o juiz poderá determinar, entre outras medidas, a imposição de multa, a busca e apreensão, a remoção de pessoas e coisas, o desfazimento de obras e o impedimento de atividade nociva, podendo, caso necessário, requisitar o auxílio de força policial.

Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§ 1º O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I - se tornou insuficiente ou excessiva;

II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento

[...]

A multa prevista no dispositivo transcrito possui natureza coercitiva e acessória, porquanto visa garantir a eficácia da decisão de cunho mandamental, a fim de obter o efetivo resultado da tutela jurisdicional, sendo, portanto, plenamente lícita e necessária a sua fixação para o caso de descumprimento da decisão judicial pelo banco Requerido/Agravante, porquanto se considera o mais efetivo e célere para o cumprimento da decisão.

P
or todo
exposto,
conheço e
nego provimento
ao recurso
,
para manter a decisão que deferiu a tutela provisória à Autora/Agravada.

É como voto.

DES. SUBST. JOSÉ LUIZ DA COSTA ALTAFIM

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.